Tribunal: TJSP
Processo: 1064233-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. Valor do aluguel. Prova pericial produzida durante a instrução processual e que apontou, de forma cientificamente fundamentada, o valor a ser praticado entre as partes a título de aluguel. Mera discordância técnica da parte que não permite anulação ou reforma da r. sentença prolatada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.